Tribunal: TJDFT
Processo: 0722916-17.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-19
Data de publicação: 2022-05-26

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI N.o 11.343/2006. RECURSO DA DEFESA. PRELIMINAR DE ILICITUDE DAS PROVAS. NÃO ACOLHIMENTO. JUSTA CAUSA DEMONSTRADA. PRETENDIDA A DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO COMPARTILHADO DE ENTORPECENTES. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONDENAÇÃO. MANUTENÇÃO. DOSIMETRIA. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. DESCABIMENTO. SÚMULA N.o 630 DO STJ. ANÁLISE DA QUANTIDADE DA DROGA UTILIZADA NA PRIMEIRA E NA TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA. INVIABILIDADE. BIS IN IDEM. MINORANTE ESPECIAL DO ARTIGO 33, § 4o, DA LEI N. o11.343/06. INCIDÊNCIA À FRAÇÃO MÁXIMA. DOSIMETRIA REDUZIDA. DETRAÇÃO PENAL. NÃO CABIMENTO. REGIME PRISIONAL ABERTO FIXADO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. In casu, não se verifica nulidade na busca e apreensão efetuada pelos agentes policiais, porquanto, deferida judicialmente e amparada em fundadas razões aptas a justificar a diligência. Preliminar rejeitada.
2. Comprovado que os entorpecentes apreendidos pertenciam ao réu e se destinavam ao comércio, imperiosa é a manutenção da condenação pelo crime de tráfico de drogas, restando inviável a absolvição ou a desclassificação para o crime de posse de droga para uso próprio ou compartilhado.
3. Nos termos da Súmula n.o 630 do STJ, "a incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio".
4. A quantidade de drogas, utilizada como fundamento para exasperar a pena-base, não pode ser novamente considerada na terceira etapa da dosimetria da pena, sob pena de configurar indevido bis in idem.
5. “A detração só tem relevância na fase condenatória quando influir na determinação do regime inicial de cumprimento da pena, sendo dispensável quando fixado o regime aberto” (Acórdão 1307082, 00033248720188070004, Relator: GEORGE LOPES, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 3/12/2020, publicado no PJe: 15/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada).
6. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA, E PARCIALMENTE PROVIDO.